Tribunal: TJES
Processo: 5041293-18.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041293-18.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5041293-18.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. VALOR MÍNIMO DE REPARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA DO DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, I, do CP), que deixou de fixar valor mínimo de indenização à vítima, com fundamento na ausência de elementos probatórios suficientes para quantificação do prejuízo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, nos termos do art. 387, IV, do CPP, é cabível a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais em sentença condenatória, com base exclusivamente na palavra da vítima e em laudo de vistoria veicular, sem a existência de documentos objetivos que demonstrem o valor do bem subtraído.

III. Razões de decidir

A denúncia formulou pedido genérico de reparação dos danos, sem indicar valor estimado nem apresentar documentos que possibilitassem a quantificação segura do prejuízo.

O laudo de vistoria veicular não continha elementos suficientes para mensuração econômica do dano. A palavra da vítima não foi corroborada por prova documental.

Conforme entendimento do STJ, a fixação de valor mínimo para reparação exige: (i) pedido expresso; (ii) indicação do valor pretendido; e (iii) prova específica do dano.

A ausência desses elementos impede a fixação do valor reparatório na sentença penal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais em sentença penal condenatória exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e prova específica do prejuízo. 2. A ausência de prova objetiva do valor do bem subtraído impede o arbitramento judicial da indenização.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.901.093/RN, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
5041293-18.2024.8.08.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUIZ FERNANDO REIMBERG DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: SIREL PEREIRA ZIGONI - ES27140

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15627383), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, fixando a pena definitiva de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 30 (trinta) dias-multa à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Contudo, deixou de fixar o valor mínimo de indenização à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, ao fundamento de que não há nos autos documentos hábeis a comprovar o prejuízo material sofrido.

Em suas razões recursais (ID 15627386), o Ministério Público sustenta que a sentença violou o disposto no art. 387, IV, do
Código de Processo Penal
, por deixar de fixar valor mínimo de reparação dos danos. Alega que a indenização prevista na norma independe da apresentação de documentos específicos, sendo suficiente a constatação dos prejuízos a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a palavra da vítima, que estimou o valor do reboque subtraído em R$ 5.000,00, corroborado por laudo de vistoria veicular. Argumenta que a não fixação da reparação impõe à vítima ônus processual desproporcional, contrariando os princípios da celeridade e economia processual. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja fixado o valor mínimo de R$ 5.000,00 a título de indenização.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 15627389, a defesa do recorrido pugna pelo não provimento do recurso, sob o argumento de que não há nos autos documentos que comprovem efetivamente os prejuízos materiais alegados. Alega que a palavra da vítima, desacompanhada de prova documental, não se presta à fixação da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, devendo ser mantida a sentença quanto a esse ponto.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 15787087, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, sustentando que, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, é cabível a fixação de valor mínimo à vítima mesmo na ausência de prova documental específica, bastando a verossimilhança do prejuízo decorrente do delito patrimonial.

Pois bem.

O representante do Ministério Público de primeiro grau se insurge, exclusivamente, contra a ausência de fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Sustenta o Parquet que a sentença, embora tenha reconhecido a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado, deixou de observar a norma processual penal que impõe ao juiz, no momento da condenação, o dever de fixar valor mínimo para reparação dos prejuízos sofridos pela vítima.

A acusação afirma que os elementos probatórios constantes dos autos — em especial as declarações da vítima e o laudo de vistoria do reboque — seriam suficientes para lastrear o arbitramento de valor indenizatório, pleiteando, com isso, a reforma parcial da sentença condenatória.

Contudo, não assiste razão ao Ministério Público. Não obstante a denúncia tenha, de fato, formulado pedido expresso de reparação dos danos sofridos (art. 387, IV, CPP), não houve, em seu corpo, qualquer menção ao valor mínimo pretendido, tampouco foram apresentados documentos ou elementos objetivos que permitissem, com grau mínimo de certeza, a apuração do montante do prejuízo material suportado pela vítima.

A denúncia se limita a requerer a reparação “dos prejuízos sofridos”, sem indicar valor estimado ou apresentar memorial de cálculo, orçamento, nota fiscal, recibo ou laudo pericial de avaliação patrimonial do bem subtraído.

De outro lado, a despeito do laudo de vistoria veicular tenha descrito as características do reboque, este não foi instruído com elementos hábeis à fixação de parâmetro objetivo de valoração econômica. Tampouco a vítima apresentou qualquer prova robusta nesse sentido, restringindo-se a relatar oralmente o prejuízo durante a fase inquisitorial, sem trazer documentos idôneos ou formalizar pedido de reparação na qualidade de assistente de acusação.

Diante desse quadro, aplica-se ao caso a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
a fixação de valor mínimo para reparação dos danos materiais exige o atendimento cumulativo de três requisitos
: (i) pedido expresso na denúncia; (ii)
indicação do valor mínimo pretendido
; e (iii)
existência de prova específica capaz de permitir o contraditório e a ampla defesa do réu.

Nesse sentido, merece destaque o
julgado proferido no AgRg no AREsp 2.901.093/RN
, no qual se assentou a indispensabilidade desses elementos para a aplicação do art. 387, IV, do CPP, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa.

Importa frisar que, conquanto a denúncia tenha requerido genericamente a reparação dos danos,
não especificou valor mínimo
, tampouco trouxe e
lementos objetivos que permitissem a fixação judicial
. O pedido, portanto, existiu apenas em sua formulação abstrata, não preenchendo os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para o arbitramento indenizatório.

Assim, ainda que o crime perpetrado seja de natureza patrimonial, não é possível presumir, de forma automática, o prejuízo material (“
dano in re ipsa
”), salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei — a exemplo dos crimes de violência doméstica e familiar, regidos por regramento especial, conforme reconhecido no
Tema Repetitivo 983, do
Superior Tribunal de Justiça
.

É importante destacar que o entendimento jurisprudencial acerca do dano
in re ipsa
limita-se a hipóteses específicas, como nos crimes de violência doméstica, em que o prejuízo moral decorre automaticamente da ofensa sofrida. Em delitos patrimoniais, como o furto, exige-se comprovação efetiva do valor do bem ou da extensão do prejuízo, sob pena de arbitrar-se indenização em montante meramente presumido, o que afrontaria os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Assim, no caso concreto, tratando-se de
f
urto qualificado de reboque, o arbitramento judicial sem respaldo mínimo probatório ensejaria o risco de fixação de valor indenizatório arbitrário, incompatível com as garantias processuais penais do acusado.

Acresce-se que a reparação dos danos pode ser oportunamente buscada na
esfera cível
, mediante instrução probatória própria e com observância do contraditório pleno, inexistindo prejuízo irreparável à vítima. Busca-se preservar a coerência técnico-jurídica e o equilíbrio constitucional entre as partes no processo penal, impedindo que a sentença condenatória funcione como título executivo judicial para indenização arbitrada sem base fática segura.

Dessa forma, ausentes dois dos três requisitos exigidos pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça (a indicação de valor e a comprovação do prejuízo), não há como acolher a pretensão recursal do Ministério Público, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau em sua integralidade, inclusive quanto à ausência de arbitramento de valor mínimo de reparação.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)